Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Advocacia-Geral da União, em face do Governo do Estado de Roraima e da autarquia Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima), em razão de ausência de ressarcimento de despesas com pessoal cedido (no da TCE no sistema: 601/2017). Julgamento das contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Advocacia-Geral da União em face do Governo do Estado de Roraima e da autarquia Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima), em razão da ausência de ressarcimento de despesas com a remuneração e encargos sociais do servidor Washington Pará de Lima, cedido à administração daquele ente federativo no período de 29/12/2004 a 20/12/2012 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Estado de Roraima (CNPJ 84.012.012/0001-26) e do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - Iteraima (CNPJ 84.040.427/0001-03) e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.1.1) Estado de Roraima: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 01/02/2009 11.121,02 D 12/02/2009 31.506,97 C 01/03/2009 27.265,99 D 01/04/2009 20.482,79 D 01/05/2009 20.482,79 D 01/06/2009 20.482,79 D 01/07/2009 22.410,39 D 01/08/2009 23.243,75 D 28/08/2009 14.174,77 C 28/08/2009 27.265,99 C 28/08/2009 20.482,79 C 01/09/2009 22.410,39 D 01/10/2009 22.410,39 D 14/10/2009 20.681,93 C 14/10/2009 20.560,62 C 01/11/2009 36.347,59 D 16/11/2009 22.511,35 C 16/11/2009 23.374,32 C 16/11/2009 22.410,39 C 01/12/2009 48.231,79 D 22/12/2009 22.596,20 C 01/01/2010 22.410,39 D 01/02/2010 21.081,13 D 02/02/2010 44.871,21 C 01/03/2010 22.581,20 D 01/04/2010 22.581,20 D 14/04/2010 22.550,67 C 01/05/2010 22.581,20 D 07/05/2010 22.581,20 C 25/05/2010 21.483,44 C 01/06/2010 22.581,20 D 04/06/2010 22.911,54 C 01/07/2010 24.034,22 D 01/08/2010 24.034,22 D 18/08/2010 22.705,40 C 01/09/2010 24.034,22 D 01/10/2010 24.034,22 D 01/11/2010 38.634,44 D 01/12/2010 31.944,28 D 01/01/2011 24.034,22 D 01/02/2011 5.150,19 D 9.1.2. Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - Iteraima: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 01/06/2005 4.234,35 D 01/07/2005 12.929,99 D 01/08/2005 10.635,62 D 01/09/2005 9.804,46 D 01/10/2005 9.804,46 D 01/11/2005 14.018,55 D 01/12/2005 10.451,54 D 01/01/2006 9.631,26 D 01/02/2006 9.631,26 D 01/03/2006 9.802,10 D 01/04/2006 9.804,46 D 01/05/2006 9.804,46 D 01/06/2006 13.740,74 D 01/07/2006 14.656,19 D 01/08/2006 15.487,85 D 01/09/2006 14.656,19 D 01/10/2006 14.656,19 D 01/11/2006 25.176,91 D 01/12/2006 15.476,47 D 01/01/2007 15.937,69 D 01/02/2007 15.937,69 D 01/03/2007 15.937,69 D 01/04/2007 15.937,69 D 01/05/2007 15.937,69 D 01/06/2007 22.387,90 D 01/07/2007 15.871,69 D 01/08/2007 16.703,92 D 01/09/2007 15.871,69 D 01/10/2007 15.871,69 D 01/11/2007 25.159,98 D 01/12/2007 16.692,01 D 01/01/2008 18.378,15 D 01/02/2008 18.378,15 D 01/03/2008 18.378,15 D 01/04/2008 18.378,15 D 07/04/2008 5.819,46 C 07/04/2008 15.883,61 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 22.429,43 C 07/04/2008 15.871,69 C 01/05/2008 18.378,15 D 27/05/2008 18.378,15 C 27/05/2008 18.378,15 C 01/06/2008 25.855,60 D 01/07/2008 18.378,15 D 25/07/2008 18.378,15 C 25/07/2008 18.378,15 C 01/08/2008 19.210,95 D 19/08/2008 18.378,15 C 19/08/2008 18.378,15 C 01/09/2008 20.482,79 D 11/09/2008 18.378,15 C 01/10/2008 24.692,03 D 13/10/2008 18.378,15 C 01/11/2008 33.354,94 D 05/11/2008 20.482,79 C 25/11/2008 20.482,79 C 01/12/2008 44.903,54 D 30/12/2008 40.832,39 C 01/01/2009 20.482,79 D 01/02/2009 3.384,66 D 05/02/2009 2.780,26 D 26/02/2009 28.794,67 C 24/04/2009 20.482,79 C 11/05/2009 3.413,80 C 01/02/2011 18.804,03 D 02/02/2011 22.728,07 C 02/02/2011 22.560,88 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 01/03/2011 24.034,22 D 01/04/2011 24.034,22 D 01/05/2011 24.034,22 D 01/06/2011 33.759,72 D 17/06/2011 81.258,43 C 01/07/2011 18.426,24 D 01/07/2011 5.607,98 D 05/07/2011 24.034,22 C 01/08/2011 24.034,22 D 03/08/2011 24.034,22 C 19/08/2011 26.036,29 C 01/09/2011 24.034,22 D 01/10/2011 24.034,22 D 04/10/2011 25.127,95 C 01/11/2011 38.038,94 D 01/12/2011 41.669,78 D 12/12/2011 24.364,60 C 01/01/2012 24.034,22 D 01/02/2012 24.034,22 D 01/03/2012 24.034,22 D 01/04/2012 24.034,22 D 01/05/2012 24.034,22 D 03/05/2012 24.034,22 C 29/05/2012 24.034,22 C 01/06/2012 24.034,22 D 01/07/2012 24.034,22 D 01/08/2012 24.034,22 D 01/09/2012 24.034,22 D 01/10/2012 24.034,22 D 01/11/2012 38.038,94 D 01/12/2012 34.968,27 D 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Advocacia-Geral da União e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Roraima, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.